Tribunal: STF
Processo: ARE 1398437
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (eDOC 20).



    O recurso teve seu trânsito obstado pelo Tribunal de origem ao fundamento de que (eDOC 32, p. 17-18):



    “Inicialmente, no que diz respeito à nulidade por afronta ao art. 535 do CPC de 1973, verifico que o Recorrente deixou de apontar o dispositivo constitucional que considera violado no aresto recorrido, em desatenção ao art. 541 do CPC de 1973, cujo teor foi reproduzido no art. 1.029 do CPC, do que decorre a sua deficiência de fundamentação, consoante o entendimento sedimentado na Súmula n.º 284 do Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Quanto à declinada afronta aos arts. 195, I, "a" e § 5.º e 201, § 11 da CF, verifico que embora a Recorrente alegue a violação de dispositivos constitucionais, o recurso não impugna especificamente as verbas sobre as quais entende que deva incidir a contribuição previdenciária.



    Assim o fazendo, desatende ao disposto no art. 541 do CPC de 1973, reproduzido no art. 1.029 do CPC, do que decorre a deficiência de sua fundamentação, nos termos expressos pela Súmula n.º 284 do STF:”



    É o relatório. Decido. 



    É certo o não cabimento do recurso extraordinário por afronta a dispositivo infraconstitucional, no entanto, quanto a matéria de fundo, observo que o recurso extraordinário impugna suficientemente compreensível o mérito do acórdão recorrido, no que teria “concluído pela natureza indenizatória do aviso prévio indenizado, do auxílio-doença nos quinze primeiros dias e do terço constitucional de férias” (eDOC 23, p. 2), trazendo argumentos que tentam justificar de forma conjunta a constitucionalidade da “incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas elencadas pela autora” (eDOC 23, p. 8).



    Afasta-se, portanto, o óbice da Súmula 284 para admissibilidade do recurso extraordinário.



    Nesse contexto, verifica-se que a controvérsia alegada no recurso extraordinário é abrangida pelos Temas 482, 985 e 1100 da da repercussão geral, cujos recursos paradigmas são respectivos RE 611.505-RG, RE 1.072.485-RG e ARE 1.260.750-RG. A Corte, ao analisar esses feitos, assim se manifestou:



    “REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A discussão sobre a incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de auxílio-doença situa-se em âmbito infraconstitucional, não havendo questão constitucional a ser apreciada. II – Repercussão geral inexistente.” (RE 611.505-RG, redator para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 28.10.2014)



    “FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. ” (RE 1.072.485, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 02.10.2020)



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.” (ARE 1.260.750-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 15.9.2020)



    Entretanto, constata-se que, em relação ao Tema 985, RE 1.072.485, a decisão ainda não transitou em julgado, uma vez que está pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos, onde se analisará a modulação dos efeitos do acórdão proferido.



     Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para sobrestamento e posterior aplicação dos paradigmas indicados, em observância à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente